Tribunal: TJBA
Processo: 0000056-23.2011.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000056-23.2011.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE OTAVIO CURVELO DE MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE POCOES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. ENGENHEIRO AGRÔNOMO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. PERCENTUAL APLICÁVEL. LEI MUNICIPAL. PREVALÊNCIA SOBRE A CLT. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO SERVIDOR PROVIDO.

PRELIMINARES REJEITADAS. Não configura cerceamento de defesa a dispensa de esclarecimentos periciais quando o laudo técnico é completo, fundamentado e responde adequadamente aos quesitos formulados. Petição inicial apta quando preenche os requisitos do art. 319 do CPC, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE. Comprovada por laudo pericial a exposição habitual e intermitente do servidor a agentes químicos (pesticidas organofosforados, inseticidas, fungicidas, acaricidas) e biológicos (fungos, bactérias, parasitas) no exercício de suas funções de Engenheiro Agrônomo, com enquadramento no Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego.

NATUREZA DA ATIVIDADE. O fato de o cargo exigir formação superior e comportar atribuições de planejamento não desnatura o direito ao adicional quando comprovado o contato direto e habitual com agentes nocivos. Prevalece a realidade fática sobre a classificação administrativa do cargo.

AUSÊNCIA DE EPIs. A não disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual adequados, constatada pelo perito, agrava a situação de insalubridade e impede a neutralização dos efeitos nocivos dos agentes insalubres.

PERCENTUAL APLICÁVEL. REGIME ESTATUTÁRIO. PREVALÊNCIA DA LEI MUNICIPAL. O art. 113 da Lei Municipal nº 689/2001 estabelece percentual único de 30% para servidores que trabalham em caráter não eventual em locais insalubres, sem prever gradações conforme o grau de insalubridade. Inaplicabilidade subsidiária da CLT quando há regramento específico na legislação local. Violação ao princípio da legalidade a criação judicial de gradações não previstas na norma municipal.

LAUDO PERICIAL. VALIDADE. A caracterização da insalubridade no regime estatutário não exige necessariamente medições quantitativas nos moldes da NR-15. Suficiente a comprovação técnica, mediante análise qualitativa, da exposição habitual a agentes nocivos à saúde.

EXPOSIÇÃO INTERMITENTE. Não se confunde com exposição eventual. A exposição intermitente é regular e previsível, ainda que não contínua, integrando a rotina laboral. A exposição eventual é esporádica e imprevisível.

RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. Laudo pericial tecnicamente fundamentado. Ausência de lacuna probatória. Caracterizada a exposição habitual a agentes insalubres. Irrelevante consideração de ônus financeiro diante de direito constitucionalmente assegurado (art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º, CF/88).

RECURSO ADESIVO DO SERVIDOR PROVIDO. Majoração do percentual de 20% para 30% sobre o vencimento básico, em consonância com o art. 113 da Lei Municipal nº 689/2001, mantido o período de concessão fixado na sentença (desde janeiro/2006, excluído o período de 02/01/2013 a 31/12/2016).

APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELO ADESIVO DO SERVIDOR PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000056-23.2011.8.05.0199, em que são partes HENRIQUE OTÁVIO CURVELO DE MAGALHÃES (Apelante/Apelado) e MUNICÍPIO DE POÇÕES (Apelante/Apelado).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE POÇÕES e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por HENRIQUE OTÁVIO CURVELO DE MAGALHÃES, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .